Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011292-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.132/0001-33 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – ORDEM DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE RECUPERANDA – COMPETÊNCIA – JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 52010950, opostos por AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja mantida a indenização obtida no 1o grau.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 52987992.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, com a devida vênia, no caso em comento, a Embargante não demonstra, em suas razões recursais, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que teria incorrido a r. decisão embargada.

A tentativa do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e julgada pelo Juízo é evidente.

Cumpre salientar, ainda, que os embargos de declaração constituem espécie de recurso de índole particular, cujo objetivo restringe-se a complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente eivada de omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de regra, natureza de recurso com efeito modificativo.

No caso, não há como autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios, pois não existe omissão, contradição ou obscuridade nos autos.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que o crédito exequendo do banco agravado possui caráter extraconcursal, uma vez que foi constituído quando já estava em curso a recuperação judicial da agravante, de modo que o pagamento desse crédito não se sujeita ao seu plano de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art’s. 49 e 67), sendo plenamente possível, portanto, o prosseguimento do processo.

Consequentemente, não se aplica ao valor da dívida as limitações da incidência de juros e correção monetária, previstas no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, para a hipótese de habilitação daqueles créditos de caráter concursal, novados com a homologação do plano de recuperação.

Registre-se, porém, que, ainda que se trate de crédito extraconcursal e seja possível o prosseguimento da demanda executiva no juízo de origem, é importante ressalvar que, para os atos de alienação ou constrição patrimonial da parte recuperanda, a competência é do juízo universal da recuperação judicial, como forma de garantia do estrito cumprimento do plano homologado e da recuperação da empresa.

Isso porque o destino patrimonial da empresa em processo de recuperação judicial não pode ser abalado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele responsável pela recuperação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). (...)

4. Com efeito, embora o crédito surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.

5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial.

6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - IMÓVEL LITIGIOSO NOS AUTOS DE FALÊNCIA E DE RESCISÃO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE, NO CASO EM CONCRETO, DA SÚMULA 59 DO STJ - INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA AJUIZADO POR TERCEIRO INTERESSADO ANTES DA CERTIFICAÇÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO UNIVERSAL QUE, ANTERIORMENTE, POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA, HAVIA ALIENADO O REFERIDO BEM EM SEDE DE AÇÃO FALIMENTAR - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.

(...)

3. Consoante o posicionamento firmado pela Colenda Segunda Seção do STJ, o destino do patrimônio da empresa em processo de soerguimento judicial ou falimentar, como no presente caso, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação ou da falência.

(CC 137.178/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 19/10/2016)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ.

1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005).

2. Ante a determinação de ato expropriatório genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação do crédito executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos de constrição patrimonial. Precedentes do STJ.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da recuperação judicial.

(CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020